Tribunal: STJ
Processo: 1000334-49.2024.8.26.0269
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969384 - SP(2025/0227019-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GODOFREDO PLACCO MORELLI
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
EMBARGADO
: ALEX VENDRAMETO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX VENDRAMETO MARTINS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP228962
INTERES.
: ISABEL ELIAS DE ALMEIDA MORELLI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. REANÁLISE DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO
DA SITUAÇÃO FÁTICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 790, III,
833, IV E X, E 845 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUNDÂNCIA
RECURSAL. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
ART. 1.022
NO
ACÓRDÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA56450765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1fbeb8b7-8c11-4e8b-80b1-02862b683c9e

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1fbeb8b7-8c11-4e8b-80b1-02862b683c9e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969384 - SP(2025/0227019-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GODOFREDO PLACCO MORELLI
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
EMBARGADO
: ALEX VENDRAMETO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX VENDRAMETO MARTINS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP228962
INTERES.
: ISABEL ELIAS DE ALMEIDA MORELLI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. REANÁLISE DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO
DA SITUAÇÃO FÁTICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 790, III,
833, IV E X, E 845 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUNDÂNCIA
RECURSAL. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
ART. 1.022
NO
ACÓRDÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA56227932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:55
Código de Controle do Documento: 119666c5-03ba-49af-ba37-8a8661eec451

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GODOFREDO PLACCO
MORELLI (GODOFREDO) contra o acórdão desta Terceira Turma, que, em agravo em
recurso especial, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC.
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SUPOSTA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 790, III, 833, IV E X, E 845 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
REDUNDÂNCIA
RECURSAL.
REEXAME
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC,
porquanto o Tribunal de origem manifestou-se, de forma suficiente e
fundamentada, sobre as questões postas, não havendo negativa de
jurisdição apenas porque o resultado foi contrário aos interesses da
parte recorrente.
2. A pretensão recursal de afastar a conclusão do acórdão recorrido
acerca da inexistência de omissão e contradição sobre a penhora de
valores com natureza salarial ou provenientes de limite de crédito
bancário demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, com incursão nas provas e nos extratos
bancários, o que é vedado em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal estadual quanto à
aplicação dos arts. 790, III, e 845 do CPC, especialmente no que
tange à inexistência de bens da devedora em poder do recorrente ou à
indevida ampliação da execução a terceiro, implica o reexame de fatos
e provas para reverter a premissa de que o numerário bloqueado era
oriundo de manobra para mascarar patrimônio da executada, atraindo
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56227932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:55
Código de Controle do Documento: 119666c5-03ba-49af-ba37-8a8661eec451

4. A reanálise do quadro fático para modificar a atribuição da
sucumbência ao embargante, sob o argumento de redundância de
pedidos já resolvidos em instância anterior (agravo de instrumento) e
improcedência da pretensão de obstar futuros pedidos de penhora,
enseja o revolvimento do material probatório e a reinterpretação das
premissas estabelecidas pelo Tribunal local, o que é vedado pelo
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento. (e-STJ, fls.
)
2.408/2.409

Nas razões dos presentes aclaratórios, GODOFREDO apontou ( ) omissão
1
e contradição sobre a análise da natureza alimentar dos valores bloqueados e da
alegada penhora sobre linha de crédito, com violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do
CPC, pleiteando a nulidade por negativa de prestação jurisdicional; ( ) afastamento da
2
incidência da
por se tratar de revaloração jurídica de premissas fáticas
Súmula 7/STJ
já delineadas no acórdão estadual, com debate sobre a aplicação dos arts. 790, III,
833, IV e X, e 845 do CPC; ( ) pedido de reconhecimento de que houve impugnação
3
específica de todos os fundamentos e de que a matéria está prequestionada; e ( )
4
discussão sobre honorários advocatícios, sob o prisma do princípio da causalidade e
da ausência de necessidade de reexame probatório, com pleito de revisão da
sucumbência.
Houve apresentação de impugnação aos embargos de declaração,
conforme, e-STJ, fls. 2.445-2.449.
É o relatório.
VOTO

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, GODOFREDO afirmou a violação do
do CPC em virtude de
art. 1.022
omissão e contradição no acórdão sobre a natureza
alimentar dos valores bloqueados e a suposta penhora de linha de crédito, insistindo
em negativa de prestação jurisdicional; depois, defendeu que não incide a
Documento eletrônico VDA56227932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:55
Código de Controle do Documento: 119666c5-03ba-49af-ba37-8a8661eec451

por se tratar de mera revaloração jurídica de premissas fáticas já
Súmula 7/STJ
delineadas; em seguida, sustentou ter impugnado especificamente todos os
fundamentos, com matéria prequestionada; por fim, pediu revisão da sucumbência com
base no princípio da causalidade, sem necessidade de reexame probatório.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou, de modo direto e suficiente, as teses de
e a imputada
omissão/contradição
negativa de prestação jurisdicional.
O voto registrou, com base no que decidiu o Tribunal estadual e nos
próprios embargos declaratórios ali opostos, que não havia vícios integrativos e que a
controvérsia fora resolvida com fundamentação adequada, inclusive sobre a
impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários mínimos e a ausência de prova de
penhora sobre cheque especial.
Confira-se:
O Tribunal estadual abordou explicitamente a questão da
impenhorabilidade, remetendo ao julgamento anterior em agravo de
instrumento, em que já havia sido reconhecida em razão do montante
ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos [...] Além disso, registrou
a ausência de comprovação de que a penhora incidiu sobre o cheque
especial, como se constata do trecho [...] ‘Ausência de comprovação
de que a penhora recaiu sobre o cheque especial’” (e-STJ, fls. 2.127,
2.182-2.186, 2.184).
Não se observa violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, porquanto
o Tribunal de origem manifestou-se, de forma suficiente e
fundamentada, sobre as questões postas, não havendo negativa de
jurisdição apenas porque o resultado foi contrário aos interesses da
parte recorrente” (e-STJ, fls.
).
2.430/2.431

Assim, o acórdão recorrido afastou o uso dos aclaratórios como instrumento
de rejulgamento e registrou o enfrentamento suficiente das questões essenciais, o que
afasta a alegada negativa de prestação.
Sobre a tentativa de afastar a
como suposta “revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica” e do pedido de reconhecimento de impugnação específica e
prequestionamento, o voto foi expresso ao assentar que a modificação pretendida
exige revolvimento do quadro fático-probatório fixado pelo Tribunal estadual, tanto
quanto à natureza dos valores bloqueados (salário, poupança, limite de crédito) quanto
à dinâmica de transferência de numerário e à caracterização de “receptora de recursos
da devedora”. Restou consigando que
Documento eletrônico VDA56227932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:55
Código de Controle do Documento: 119666c5-03ba-49af-ba37-8a8661eec451

O recorrente não negou ter recebido [...] caracterizando uma
‘dinâmica a mascarar o patrimônio’ [...] Eventual numerário bloqueado
em conta do terceiro, ‘receptora de recursos da devedora’, possibilita a
constrição [...]”
A pretensão de infirmar essas premissas — para, então, aplicar os
arts. 790, III, 833, IV e X, e 845, CPC — “implica o reexame de fatos e
provas [...] atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls.
)
2.430/2.431

Assim, a linha defensiva de “mera revaloração jurídica” não se sustenta
quando o próprio pedido recursal depende de refazer, na origem, a qualificação dos
depósitos, a origem dos créditos, a eventual natureza salarial e a prova de bloqueio
sobre o cheque especial – todos pontos fáticos expressamente enfrentados e
decididos.
Quanto ao pedido de “reconhecimento” de que houve impugnação
específica e prequestionamento, o acórdão embargado já delimitou o conhecimento
parcial do apelo extremo e negou-lhe provimento, precisamente porque os pontos
nucleares exigiam revolvimento probatório (e-STJ, fls.
2.438). Não há
2.430/2.431,
espaço, nos presentes aclaratórios, para “conferir” prequestionamento a matérias cuja
apreciação depende de fatos, nem para substituir a técnica de conhecimento fixada no
voto por declaração genérica.
A jurisprudência, ademais, deixa claro que não há negativa de prestação
quando a decisão enfrenta o essencial com fundamentação suficiente. pois o órgão
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos, bastando que se
explicitem as razões do convencimento” (EDcl no
, relatora
REsp n. 2.015.401/RS
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
15/3/2023)
Por fim, no que toca aos honorários e do princípio da causalidade, o voto
também afastou a tentativa de reformar a sucumbência por suposta “redundância de
pedidos” e causalidade, registrando que a reanálise do quadro fático para modificar a
atribuição da sucumbência [...] enseja o revolvimento do material probatório e a
reinterpretação das premissas estabelecidas pelo Tribunal local, o que é vedado pelo
(e-STJ, fls.
). Nessa linha, alterar os
enunciado da Súmula n. 7 do STJ
2.431/2.432
honorários fixados à luz de critérios fáticos adotados pelo Tribunal estadual – inclusive
a conclusão de que a pretensão dos embargos de terceiro se esvaziou em parte e
improcedeu no todo quanto ao óbice a novas penhoras – igualmente demanda
revolvimento probatório (e-STJ, fls.
).
2.433/2.434
Desse modo, o acórdão embargado foi completo e suficiente: enfrentou a
alegação de negativa de prestação, explicou por que não havia omissão/contradição
acerca de natureza alimentar e linha de crédito, e fundamentou a incidência da
quanto aos dispositivos invocados (arts. 790, III, 833, IV e X, e 845
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56227932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:55
Código de Controle do Documento: 119666c5-03ba-49af-ba37-8a8661eec451

do CPC), inclusive na parte sobre a revisão dos honorários. A divergência subjetiva de
GODOFREDO com o resultado não transmuta embargos de declaração em
instrumento de rejulgamento, nem afasta o óbice ao reexame probatório.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56227932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:55
Código de Controle do Documento: 119666c5-03ba-49af-ba37-8a8661eec451

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.969.384 / SP
Número Registro: 2025/0227019-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022861720238260269
10003344920248260269
20128589220248260000
22861720238260269
2286172023826026910003344920248260269
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GODOFREDO PLACCO MORELLI
ADVOGADOS : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: ALEX VENDRAMETO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX VENDRAMETO MARTINS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP228962
INTERES.
: ISABEL ELIAS DE ALMEIDA MORELLI
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GODOFREDO PLACCO MORELLI
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
Documento eletrônico VDA56425635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: d4c72e71-d8a5-4038-8b98-363cb825c85c

EMBARGADO : ALEX VENDRAMETO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX VENDRAMETO MARTINS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP228962
INTERES.
: ISABEL ELIAS DE ALMEIDA MORELLI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: d4c72e71-d8a5-4038-8b98-363cb825c85c